Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701967-72.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravada: VANJA MILANI Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de coisa julgada no tocante ao índice de correção monetária incidente sobre o débito exequendo, reconhecendo como correta a incidência do IPCA-E aplicado pela parte exequente em sua planilha de cálculos. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, haver coisa julgada no tocante à aplicação da TR para a correção do débito exequendo, não sendo possível nova manifestação do juízo, ainda que sob a alegação de que a matéria seja de ordem pública, razão pela qual entende ser indevida a redefinição dos critérios de correção monetária. Aduz que a r. decisão vergastada determinou a aplicação do IPCA-E como critério de correção monetária sob a justificativa de se coadunar à superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada no Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, contudo, a decisão exequenda transitou em julgado no dia 20/03/2018, antes da decisão proferida pelo STF, que sequer transitou em julgado. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária, pelo que afirma que a decisão agravada teria ignorado o referido paradigma repetitivo especial e também os arts. 502 e 507 do CPC. Acrescenta que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 870.947, teria deferido liminar para dar efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos com vistas a modular os efeitos do acórdão proferido pelo Supremo, razão pela qual pede a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 870.947, caso não seja determinada a imediata aplicação da TR como índice de correção monetária. Liminarmente, pugna pela suspensão da decisão agravada, a fim de que se evite a expedição de milhares de RPVs e precatórios que podem vir a ser retificados posteriormente, caso o Supremo Tribunal Federal decida por modular a questão recursal ora posta em discussão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que, respeitando-se a coisa julgada, seja aplicada a TR como índice de correção monetária do débito exequendo ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do RE 870.947, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997. Dispensado o preparo, em razão da isenção legal. É o relato necessário. DECIDO. Não obstante a fundamentação expendida, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminarmente vindicada. Com efeito, verifico que a decisão vergastada decidiu a questão de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em Regime de Repercussão Geral, que reconheceu a impossibilidade jurídica da utilização da TR como critério de correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, porquanto tal medida é inadequada a refletir a variação de preços da economia, violando, assim, o direito fundamental à propriedade, in verbis: “Tema 810: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ademais disso, no caso em apreciação, entendo que a alegação de coisa julgada deve ser analisada em sede de cognição exauriente, após a formação do contraditório, com a devida manifestação da contraparte, mesmo que se trate de questão de ordem pública. De se notar, também, que a determinação de remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito de acordo com IPCA-e não traz risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante. Com efeito, além de ainda não ter sido determinada a expedição de requisitório de pagamento do débito exequendo, eventual correção do seu valor pode ser feita mesmo após a respectiva expedição, razão pela qual eventual perigo de dano milita, na presente hipótese, em favor da agravada e não do agravante. Dessa forma, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora